Tribunal: STF
Processo: MS 39917
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003323-71.2022.2.00.0000. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos do ato coator, de modo a impedir o seu cumprimento e o seu afastamento da função de Escrivã de Paz da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, com imediata expedição de comunicação para ciência ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Desembargador Corregedor-Geral de Justiça de Santa Catarina.



    2. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer:



    “(...) e) Ao final, a concessão definitiva da segurança, com confirmação da liminar deferida para cassar a decisão coatora, de modo a assegurar o respeito ao direito líquido e certo da impetrante a continuar como Escrivã de Paz titular Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, amparado em decisões transitadas em julgado e nos termos do Ato GP n. 759, de 03 de maio de 2022, do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que outorgou a delegação da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões à impetrante; 



    f) E ainda, para encerrar o Pedido de Providências n. 0003323- 71.2022.2.00.0000, e por ter cumprido às exigências para a conversão do status da serventia (e-mails enviados pela impetrante e também por seus advogados), requer também a concessão da ordem que seja determinada atenção ao cumprimento do que foi efetivamente determinado e cumprido pela impetrante: que o Conselho Nacional de Justiça regularize o status da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões para “provido” no Justiça Aberta, e seja definitivamente encerrado o Pedido de Providências n. 0003323-71.2022.2.00.0000.”



    3. Considerando as peculiaridades do caso e sem prejuízo de ulterior prestação das informações, nos termos e prazo previstos no art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para, no prazo de 72 horas, manifestar-se sobre a presente impetração e sobre o pedido de liminar.



    4. Apresentada a manifestação da autoridade apontada como coatora ou transcorrido o prazo sem manifestações, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar.



    5. À Secretaria Judiciária, para cumprimento desta medida em regime de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator